Tribunal: TJES
Processo: 5032244-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032244-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ITAMARA CAMARGO WALERIO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032244-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
ITAMARA CAMARGO WALERIO e TALITA BAPTISTA BARCELLOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. EMPRESA QUE DEU AZO AO CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ITAMARA CAMARGO WALERIO e TALITA BAPTISTA BARCELLOS em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora argumenta que entre os dias 28/09/2023 e 04/10/2023, o serviço de internet oferecido pela requerida foi interrompido no condomínio em que reside, o que a prejudicou. Alega que no dia 02/10/2023 solicitaram o cancelamento do contrato, porém a requerida condicionou a rescisão ao pagamento de multa contratual por fidelidade no importe de R$600,00.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a)

RESTITUIR em dobro à Autora ITAMARA o valor de R$ 342,62 a título de repetição de indébito em dobro, a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b)

PAGAR os valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) para cada autora, no total de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada com a sentença no ID 7181806, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há ilegalidade na cobrança, considerando que prevista em cláusula contratual. Alega que estava dentro do prazo estabelecido pela Anatel para a resolução de eventual problema técnico, portanto, não houve omissão em resolver o imbróglio narrado pela parte recorrida Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Incontroverso, nos autos, que, após contato da requerida, o autor contratou serviço de internet para sua residência e que entre os dias 28/09/2023 e 04/10/2023, o serviço de internet foi interrompido. Em virtude disso, a parte recorrida solicitou o cancelamento do plano contratado. Ato contínuo, formalizou novo contrato com a requerida, sendo a internet instalada no outro dia.

Com isso, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que o autor realizou a contratação e tinha interesse em permanecer com o plano contratado, então, nessa perspectiva, nota-se que
a recorrente quem deu azo ao cancelamento do plano anterior, sendo totalmente abusiva a cobrança da multa rescisória por um contrato que
ela não conseguiu cumprir.

Desse modo, deve ser mantida
a condenação da recorrente à repetição do indébito em dobro, conforme orientação firmada no STJ a restituição em dobro do indébito,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. .

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)